Tribunal: TJES
Processo: 5015561-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015561-09.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IBRAHIM DOS SANTOS ALDIN
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, em razão do não comparecimento do apenado em juízo e da frustração da comunicação processual, determinando a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena do aberto para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que determina a regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do apenado; (ii) estabelecer se o não comparecimento em juízo e a impossibilidade de localização no endereço informado configuram falta grave apta a justificar a regressão cautelar do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regressão cautelar de regime possui natureza provisória e acautelatória, sendo dispensável a oitiva prévia do apenado, a qual é exigida apenas para a regressão definitiva, nos termos do contraditório diferido.

A ausência de intimação pessoal do apenado, quando se encontra em local incerto e não sabido, não configura cerceamento de defesa nem nulidade da decisão que determina a regressão cautelar.

O regime aberto fundamenta-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado, impondo-lhe o dever de comparecer em juízo e manter endereço atualizado e acessível à execução penal.

A frustração reiterada das tentativas de intimação no endereço informado, aliada ao prolongado não comparecimento em juízo, demonstra abandono do cumprimento da pena e evasão, caracterizando falta grave.

O descumprimento das condições impostas ao regime aberto e a frustração dos fins da execução penal autorizam a regressão cautelar de regime, como medida necessária à efetividade da execução da pena.

DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 50, incisos II e V, e 118, inciso I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC nº 878204, Quinta Turma, j. 18.02.2025;

STJ, AgRg no HC nº 863692, Sexta Turma, j. 18.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015561-09.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IBRAHIM DOS SANTOS ALDIN

Advogado(s) do reclamante: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de
agravo em execução penal
interposto por IBRAHIM DOS SANTOS ALDIN, devidamente qualificado nos autos, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, com jurisdição exclusiva em Regime Aberto (ID 16017935, mov. 309.1 do processo de execução nº 4127770-52.2007.8.13.0024), que reconheceu a prática de falta grave prevista no artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, diante do fato de o reeducando não ter comparecido em juízo e ter se furtado à comunicação processual, frustrando os fins da execução, razão pela qual regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena do apenado, do aberto para o semiaberto.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de
agravo em execução penal
(ID 16017937, mov. 311.1), alegando, primeiramente, a nulidade da decisão ante a ausência de intimação pessoal do apenado para apresentação de justificativas prévias. Sustenta, ademais, que não haveria provas idôneas de que o agravante teria se furtado à comunicação processual ou abandonado o endereço, pugnando, ao final, pela
cassação da regressão cautelar e o restabelecimento do regime aberto
, ou, subsidiariamente, pela realização de audiência de justificação.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa suscita a nulidade da decisão, ante a ausência de intimação pessoal do apenado para apresentação de justificativas prévias, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, argumentando que a oitiva prévia seria essencial para a validade da regressão, contudo, tal fundamento defensivo
não merece acolhimento.

É cediço e pacífico o entendimento, manifestado inclusive pelas Cortes Superiores, de que, em se tratando de
regressão cautelar
do regime prisional, a oitiva prévia do condenado é dispensável, haja vista a natureza meramente provisória e acautelatória da medida, que visa resguardar a ordem pública e a própria execução da pena, especialmente em situações de evasão ou abandono, como a presente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME . DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RENOVAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ DEDUZIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado para questionar a regressão cautelar de regime prisional de semiaberto para fechado, em razão de descumprimento das condições impostas. II . Questão em discussão 2
. A questão em discussão consiste em saber se a regressão cautelar de regime prisional pode ocorrer sem a prévia oitiva do apenado, e se tal medida configura cerceamento de defesa e desproporcionalidade. III. Razões de decidir 3 . A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a regressão cautelar de regime prisional é válida com base no poder geral de cautela do Juízo das Execuções, mesmo sem prévia oitiva do condenado, que é exigida apenas para a regressão definitiva
. 4.
A ausência de prévia oitiva não configura nulidade, pois a audiência de justificação posterior assegura o contraditório e a ampla defesa
. 5 . A medida de regressão ao regime mais gravoso é proporcional, considerando as reiteradas violações das condições do regime semiaberto, devidamente documentadas. 6. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.IV . Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 878204 PR 2023/0457236-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

Desse modo, a exigência legal da prévia oitiva do apenado, prevista no artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, é imposta tão somente para a decisão que determina a regressão em caráter
definitivo
, ou seja, após a devida apuração da falta grave mediante a instauração do procedimento disciplinar ou a realização da audiência de justificação, garantindo-se o contraditório em momento oportuno, sob a modalidade de
contraditório diferido
.

A regressão provisória para um regime mais rigoroso, como a determinada pelo juízo
a quo
, insere-se no âmbito do
poder geral de cautela
do magistrado, sendo uma medida de urgência perfeitamente cabível diante da notícia do descumprimento das condições impostas e da não localização do apenado, o que se evidencia nos autos pela frustração das tentativas de intimação.

Portanto, a ausência de oitiva prévia do apenado, quando a decisão se limita a regredir o regime de forma cautelar,
não configura qualquer ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, nem acarreta a nulidade do
decisum
, de modo que tal questão preliminar deve ser veementemente rejeitada.

Prosseguindo, a defesa técnica argumenta, em suma, que não haveria provas concretas e suficientes de que o agravante deixou de residir no endereço informado ou de que estaria se furtando à comunicação processual, asseverando que o simples fato de o imóvel informado estar fechado e sem moradores no momento das diligências do Oficial de Justiça não seria justificativa idônea para o reconhecimento da falta grave, contudo, a análise detalhada dos autos de execução penal (nº 4127770-52.2007.8.13.0024) revela um cenário fático que invalida completamente a tese defensiva.

O agravante, após obter a progressão para o regime aberto em 26 de abril de 2021 em Comarca diversa (TJMG - RIBEIRAO DAS NEVES - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - MEIO FECHADO E SEMIABERTO) e, em audiência após concessão da prisão domiciliar realizada em 29 de abril de 2021, declinar endereço no município de Vila Velha/ES (mov. 245.1), não cumpriu com o seu dever legal de comparecer em Juízo para a continuidade da execução da pena.

É imperioso destacar que, nos termos do regime aberto, o reeducando assume o compromisso solene de cumprir as condições que lhe são impostas, dentre as quais se encontra o dever de se apresentar em juízo e manter o seu endereço atualizado e acessível ao Juízo da Execução, pois a pena nesse regime se fundamenta na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado, que deve dar sinais concretos de sua capacidade de retorno ao convívio social sem supervisão direta.

No caso em tela, não se trata de uma única tentativa frustrada de intimação, mas sim de um cenário de total inércia e descaso do apenado, conforme as tentativas de localização realizadas e sua ausência de comparecimento em juízo, obrigação que lhe foi
expressamente imposta.

A certidão acostada aos autos da Execução Penal (mov. 294.1) atesta que o Oficial de Justiça, no estrito cumprimento de seu mister e com a observância da legislação processual, compareceu ao endereço por ele indicado por
três vezes
em momentos distintos, todas elas restando infrutíferas, culminando com a informação de que o imóvel se encontrava fechado e sem moradores, o que demonstra o
esgotamento
das tentativas ordinárias de localização do sentenciado.

O não comparecimento injustificado em Juízo, aliado à ausência de localização no endereço declinado, por um período prolongado após a progressão de regime, é conduta que se amolda perfeitamente à tipificação legal da falta grave, seja pela modalidade de
fuga
(
evasão
, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei nº 7.210/1984 - LEP), seja pelo simples
descumprimento das condições impostas
ao regime aberto (artigo 50, inciso V, da LEP).

O abandono do cumprimento da pena, demonstrado pela frustração de todas as diligências de intimação e pela ausência de qualquer iniciativa do agravante em regularizar sua situação perante o Juízo da Execução, configura uma inequívoca afronta ao sistema de justiça criminal e aos fins ressocializadores da pena, evidenciando o total descaso com a sanção corporal imposta.

Conforme o exposto na decisão que determinou a regressão cautelar (ID 16017935),
"evidenciada a sua fuga, resta demonstrado o total descaso com a justiça, não havendo dúvida de que ele tem se furtado ao resgate de sua sanção corporal e tem frustrado os fins da execução penal, devendo este comportamento ser repudiado por este Juízo"
, o que traduz a correta subsunção dos fatos à norma.

O dever de o apenado manter a comunicação processual e se apresentar perante o Juízo é condição
sine qua non
do regime aberto, e a violação desse dever, mormente após o esgotamento das tentativas de localização, justifica a regressão cautelar de regime, nos termos claros do artigo 118, inciso I e § 1º, da Lei de Execução Penal. Vejamos:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...) § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

Assim sendo, a conduta do agravante, ao se omitir de tal dever, por um lapso temporal de mais de quatro anos desde a progressão e indicação de endereço no Espírito Santo, ensejou a justa conclusão de que houve a deliberada evasão e a frustração dos fins da execução penal.

Dessa forma, a decisão do Juízo da Execução, que regrediu cautelarmente a forma de cumprimento da pena para o regime semiaberto, foi tomada com base em elementos fáticos concretos e em consonância com o ordenamento jurídico, configurando-se como medida de rigor e necessária para garantir a efetividade da execução da pena.

Nesse sentido, saliento o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABANDONO DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR. CONDENADO EM LOCAL INCERTO . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Se o agravante não compareceu em juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto domiciliar, é cabível a regressão cautelar, sem exigência de intimação pessoal (o sentenciado está em local incerto) ou oitiva prévia, necessária apenas para a homologação de falta grave e a regressão definitiva de regime
. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 863692 SP 2023/0385702-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1º grau.

É como voto.

Vitória, 23 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)